Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS NOS ENDEREÇOS INDICADOS. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COM A ATIVIDADE EXECUTIVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. NÃO CABIMENTO. ATIVOS DEPOSITADOS EM FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE PREVISTA DO ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRÉDITO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ALIMENTAR. BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO PROCESSO EXECUTIVO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Reputa-se válida a intimação efetivada em endereço declinado nos autos, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que cumpre à parte informar a sua mudança definitiva ou temporária de endereço.
2. A situação fundiária do Distrito Federal é peculiar, pois existem diversas ocupações, passíveis de regularização, que ostentam inscrição no cadastro fiscal para fins de arrecadação do IPTU. Assim, esgotados os meios para a localização de bens dos devedores, o pedido de ofício à Secretaria da Fazenda mostra-se pertinente como forma de acessar imóveis irregulares ou direitos possessórios cadastrados em nome dos executados. Tal medida se coaduna com o preceito da cooperação do Poder Judiciário na atividade executiva (satisfação do crédito perseguido).
3. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, o fato de ser possível o resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, o que atrairia, em regra, a incidência da impenhorabilidade, devendo o juiz aferir a situação casuisticamente.
4. Eventuais ativos depositados em fundo de previdência privada complementar possuem natureza alimentar, atraindo, pois, a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de processo Civil, salvo na hipótese de pagamento de outra prestação alimentícia.
5. Não sendo identificada a natureza alimentar da verba executada, resta impossibilitada a eventual constrição de ativos depositados em fundo de previdência privada complementar, pois impenhoráveis, sendo inócuo o envio de ofício à SUSEP.
6. A execução por quantia certa tem por objetivo expropriar bens do devedor para satisfazer o direito do credor (CPC, art. 824), consubstanciado no título executivo extrajudicial ou judicial. Logo, não é a via adequada para a busca e apreensão de bens com reserva de domínio, cabendo ao credor a adoção da via adequada para tanto.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.